Tribunal: TJMT
Processo: 1026141-61.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1026141-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), L. B. D. C. - CPF: 097.193.011-20 (AGRAVADO), ISABELLA NEY - CPF: 046.998.941-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ação DA OBRIGAÇÃO de fazer– HIDROTERAPIA – prescrição médica atestando a necessidade – presenaça dos requisitos dispostos no artigo 300 do código de processo civil – decisão mantida – recurso desprovido.

De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, deve ser mantida a tutela de urgência concedida, de forma integral, pois encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores. Ocorre que, o agravado, menor de idade, apresenta Transtorno do Espectro Autista (CID10 F84.0), necessitando efetuar, com urgência, terapia pelo método ABA.

O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608, do STJ, devendo ser interpretado de maneira mais favorável à parte fraca na relação, na forma art. 47 do aludido diploma.

Ademais os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo avaliar a necessidade da realização dos exames e tratamentos indicados, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A., em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1052467-32.2020.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer – proposta por L.B.D.C (representada por Isabella Ney) -

determinou que a Requerida autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, a cobertura do tratamento denominado “hidroterapia”, cujo custeio

deve limitar-se ao valor efetivamente contratado com o plano de saúde – ou seja, ao preços e tabelas estabelecidas no contrato firmado entre as partes – caso os procedimentos sejam realizados com profissionais não credenciados ao plano de saúde operado pela requerida.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que pese o entendimento exarado pelo juízo “a quo”, entende a decisão merece reforma, vez que esta agiu conforme o contrato de firmado entre as partes, assim como não restou comprovado o preenchimento dos requisitos norteadores da medida (art. 300 CPC), destacando -se que o magistrado apenas se limitou as informações prestadas pela agravada, sem ao menos possibilitar o devido contraditório.

Afirma que recorrido é beneficiário da apólice de seguro-saúde coletivo empresarial denominado Saúde Grupos Especiais, cujo início de vigência se deu em 24/09/2019, na condição de dependente do Sr. Maike Koseki de Capua.

Salienta que o tratamento solicitado – HIDROTERAPIA – não encontra previsão na Lei nº 9.656/98, bem como, na Resolução Normativa 428/2017, relativa ao Rol de Diretrizes e Eventos da ANS, ou nas Condições Gerais.

Que a Agravada tinha pleno conhecimento das condições contratuais do plano.

Ainda, que a obrigação de prestar assistência à saúde de forma ilimitada, pertence exclusivamente ao Estado.

Assevera que encontra -se amparada pela Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, bem como nas Condições Gerais da Apólice – artigo 757 e 760, do Código Civil.

Sustenta ausência de perigo de dano irreparável, ainda, que nenhum dos relatórios médicos acostado aos autos aponta o caráter de urgência/emergência do atendimento, assim caracterizado pelo art. 35-C da Lei 9.656/98.

Esclarece que, optando o segurado por realizar o tratamento em clínica ou profissional não referenciado, bem como, caso a seguradora não os possua em sua rede, o reembolso é realizado em consonância com o limite contratual estabelecido pelas Condições Gerais, mediante apresentação de nota fiscal discriminada.

Sustenta a desproporcionalidade da multa aplicada.

Requer-se a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. Por consequência, seja o agravado intimado para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que seja dado PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, eximindo -a de qualquer penalidade imposta, pelos argumentos acima despendidos e por ser medida de escorreita JUSTIÇA! Acaso assim não entenda, que o valor arbitrado a título de multa, seja consideravelmente reduzido, ante a sua clara excessividade, nos termos do artigo 537, caput e §1º, do Código de Processo Civil.

A liminar foi indeferia (id.n.º 704669988)

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 75627460).

Parecer do Ministério Público (id.n.º 78447953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A., em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1052467-32.2020.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer – proposta por L.B.D.C (representada por Isabella Ney) - determinou que a Requerida autorize no prazo de 05 (cinco) dias a cobertura do tratamento denominado “hidroterapia”, cujo custeio

deve limitar-se ao valor efetivamente contratado com o plano de saúde – ou seja, ao preços e tabelas estabelecidas no contrato firmado entre as partes – caso os procedimentos sejam realizados com profissionais não credenciados ao plano de saúde operado pela requerida.

O juízo “a quo” prolatou a seguinte decisão:

“(...)

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu, identifico a probabilidade do direito, notadamente pelas informações que constam no relatório médico anexado no Id. 42792031, de cujo teor extrai-se, prima facie, o estado de saúde do requerente, a patologia que o acomete, bem como a indicação do tratamento denominado “hidroterapia”, cuja autorização teria sido negada pela requerida sob a justificativa de que esse tratamento não consta no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que “o rol de procedimentos apresentados pela Agência Nacional de Saúde não é taxativo, servindo como exemplo de procedimentos, portanto, não deve tal tabela ser utilizada com a finalidade de negar atendimento ao usuário de plano de saúde. (...).” (TJMT, 1ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 0001487- 74.2015.811.0041, Relator Des. João Ferreira Filho, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

O perigo de dano decorre do risco de o autor ser impedido de realizar o adequado tratamento indicado por seu médico, podendo, diante do decurso do tempo, sofrer complicações irreversíveis.

Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro o pedido liminar para determinar que, no prazo de 05 (cinco) dias, a requerida autorize a cobertura do tratamento denominado “hidroterapia”, cujo custeio deve limitar-se ao valor efetivamente contratado com o plano de saúde – isto é, aos preços e tabelas estabelecidos no contrato firmado entre as partes –, caso os procedimentos sejam realizados com profissionais não credenciados ao plano de saúde operado pela requerida.

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.

(...)

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Extrai-se da ação de origem que o menor e portador de “Ataxia Congênita (cid G11.0), comportamento visual alterado e atraso DNPM, com investigação de

suposta SAR – Síndrome de Axenfeld-Rieger e Hipotonia Global.

Ainda, que referido transtorno é incapacitante e permanente, e que o diagnóstico completo somente poderá ser efetuado após a realização do exame HIBRIDAÇÃO GENÔMICA COMPARATIVA, exame esse que foi concedido através da liminar ID 34204067, assim como a fisioterapia motora (método neuro evolutivo bobath).

Ainda, que para melhor o desenvolvimento e a qualidade de vida do menor, foi recomendado a realizar hidroterapia, que já vinha realizando; no entanto, que foi suspenso.

Pois bem.

Nos termos ao art.300, do Código de Processo Civil, a obtenção

da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado.

No caso ora em análise, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida, como determinado pelo juízo “a quo”.

O fato de o tratamento de hidroterapia não constar da relação emitida pela Agência Nacional de Saúde é irrelevante, vez que referida autarquia não tem condições de elencar todos os procedimentos médicos que são diariamente modernizados.

Cumpre salientar que o preceito maior da dignidade da pessoa humana e o direito a vida prevalecem em face de divergências encontradas no que diz respeito a falta de previsão legal para realização de tratamento recomendado pelo médico que acompanha o Agravado.

Por fim, e mais importante, vale dizer que no caso concreto está em jogo a saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento de uma criança, não podendo ser ceifada a oportunidade de ser tratada adequadamente das condições relatadas nos autos, o que pode retardar ou impedir o seu pleno desenvolvimento.

Na espécie dos autos, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado pelo autor, à medida que é incontroversa a relação contratual estabelecida entre as partes e a existência de cobertura contratual para a enfermidade.

Ademais, o diagnóstico da doença e a indicação do tratamento foram atestados por profissional habilitado a exercer a medicina.

Outrossim, há de se reconhecer a existência de fundado risco de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, pela própria natureza jurídica do bem ora tutelado saúde, circunstância que justifica a antecipação de tutela, na forma concedida pelo juízo de primeiro grau, sem prejuízo de futura revogação, após a regular dilação probatória e a colheita de maiores elementos de prova.

Assim, a alegação de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS, tal argumentação também não constitui óbice à pretensão da autora/agravada, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.

Desse modo, a negativa de cobertura da ré/agravante, mostra-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à vida e à dignidade humana, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do fornecimento de tratamento imprescindível para evitar a progressão da doença, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde.

Nesse contexto, não identifico a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1º, III, 5º, “caput” e 6º, “caput”.

Ante o exposto e, em consonância com Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021